Tribunal: TJES
Processo: 5000013-47.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-47.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: VITORIA ADUANEIRA LTDA e outros

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA COM SITUAÇÃO “INAPTA/BAIXADA” NO CNPJ. PERSONALIDADE JURÍDICA PRESERVADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito (art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC), execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2012 a 2014, sob fundamento de ausência de capacidade processual da empresa executada — cuja baixa por inaptidão foi registrada em 31/12/2008 — e impossibilidade de substituição do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a condição de “inapta/baixada” no CNPJ é suficiente para afastar a legitimidade da empresa executada e autorizar a extinção da execução fiscal; e
(ii) estabelecer se, persistindo a personalidade jurídica, o Juízo deve apreciar o pedido de redirecionamento ao sócio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A baixa por inaptidão no CNPJ constitui medida de natureza meramente administrativa e fiscal, não se confundindo com a efetiva extinção da pessoa jurídica, cujo encerramento depende de distrato, liquidação do ativo e passivo e cancelamento do registro na Junta Comercial.

A ausência de comprovação do encerramento regular da sociedade afasta a conclusão de perda de personalidade jurídica, preservando sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

O entendimento consolidado pelos tribunais pátrios reconhece que a situação cadastral “inapta” não acarreta extinção da pessoa jurídica, impondo-se o regular prosseguimento da execução fiscal e a análise do pedido de redirecionamento formulado pelo ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A baixa por inaptidão no CNPJ não extingue a personalidade jurídica, que somente se encerra após a conclusão da liquidação e o cancelamento do registro perante a Junta Comercial.

A empresa considerada inapta mantém legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.

A execução fiscal deve prosseguir, devendo o Juízo analisar o pedido de redirecionamento ao sócio à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 110, 485, IV e VI, 771 (parágrafo único) e 779, II; CTN, art. 135, III; LC 123/2006, art. 9º; Lei 11.598/2007, art. 7º-A, §2º; Lei 11.941/2009, art. 54.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 630; STJ, Súmula 435; STJ, AgInt no REsp 1.842.398/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 13/12/2021; TJ-SP, Apelação 1505169-66.2025.8.26.0405; TJRO, AC 7001805-40.2024.8.22.0000; TJ-PR, Apelação 0008837-97.2013.8.16.0024; TJ-SE, AC 0062102-53.2021.8.25.0001.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000013-47.2017.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADA: VITÓRIA ADUANEIRA LTDA.

RELATOR:
DES.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em razão da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais daquele juízo, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em face de
VITÓRIA ADUANEIRA LTDA.,
que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC, ante a ausência de capacidade processual da executada.

Em suas razões (id. 15296088) o Município apelante defende a aplicação específica da Lei Complementar nº 123/2006 (art. 9º) e da Lei nº 11.598/07 (art. 7º-A, §2º), que permitem a baixa da empresa independentemente da regularidade tributária, mas mantêm a responsabilidade solidária dos sócios pelos débitos.

Argumenta que a extinção da pessoa jurídica equivale à morte da pessoa natural, devendo aplicar-se a sucessão processual pelos sócios (art. 110 e 779, II, do CPC), e não a extinção do feito.

Acrescenta que a dissolução voluntária sem a quitação de tributos caracteriza dissolução irregular, autorizando o redirecionamento, conforme entendimento do STJ (Tema 630).

Neste contexto, postula a reforma da sentença para permitir o prosseguimento da execução com o redirecionamento contra o sócio.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que o feito executivo foi ajuizado em 2017, objetivando o recebimento de IPTU e taxas referentes aos exercícios de 2012 a 2014.

O exequente requereu o redirecionamento da execução ao sócio, ao argumento de que a empresa executada “
encontra-se como “inapta/baixada” na Receita Federal, sem que haja qualquer notícia de baixa nos Cadastros Municipais e sem o pagamento das dívidas da empresa”
.

Ato contínuo, foi proferida a sentença impugnada que, conforme mencionado, julgou extinta a execução fiscal, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, baseando-se na ausência de capacidade processual da parte executada, uma vez que a empresa teve sua baixa registrada em 31/12/2008, data anterior ao ajuizamento da ação, entendendo ser inaplicável a substituição do polo passivo nos termos da Súmula 392 do STJ.

Pois bem.

Consoante se extrai do extrato colacionado no id. 15296085, a empresa executada teve sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica baixada por inaptidão, nos moldes do art. 54 da Lei nº 11.941/2009, na data de 31/12/2008.

Ocorre que a baixa cadastral perante o órgão tributário constitui medida de cunho meramente administrativo e fiscal, não se confundindo com a efetiva extinção da sociedade empresária.

Em que pese a inaptidão anterior ao fato gerador possa indicar inatividade econômica quando da ocorrência do tributo - o que, em tese, poderia afetar a higidez do lançamento - tal fato, por si só, não afasta a legitimidade da empresa para figurar no polo passivo da execução fiscal. Da mesma forma, não autoriza a extinção da demanda sem a devida análise do pedido de redirecionamento aos sócios.

Mister destacar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a averbação do distrato social “
é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo
” (AgInt no REsp n. 1.842.398/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021).

No caso em apreço, não há nos autos qualquer comprovação de que houve o regular distrato social, a liquidação do patrimônio (ativo e passivo) e o cancelamento do registro na Junta Comercial.

O que se tem é apenas o comprovante de situação cadastral da Receita Federal indicando baixa por “inaptidão”, o que comprova uma situação de irregularidade, mas não atesta o encerramento formal.

Nesse sentido, a extinção prematura da execução fiscal impede o fisco de buscar a satisfação do crédito, inclusive obstaculizando a verificação dos requisitos para eventual redirecionamento aos sócios, caso se confirme a dissolução irregular (Súmula 435 do STJ) ou a prática de atos com excesso de poderes (art. 135, III, CTN).

A jurisprudência pátria vem se firmando no sentido de que a baixa por inaptidão configura mera irregularidade administrativa, mantendo-se a capacidade processual da empresa para responder por seus débitos até que se ultime a liquidação.

Destaco, por oportuno, os seguintes precedentes:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PROVIMENTO
. I. Caso em Exame. Recurso de apelação interposto pela Prefeitura Municipal de Osasco contra sentença que extinguiu execução fiscal contra Auto Posto São Expedito Ltda com base na ilegitimidade passiva, devido à situação cadastral "baixada/inapta" da empresa junto à Receita Federal, inviabilizando a substituição da CDA. II . Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a inaptidão cadastral da empresa executada implica extinção da execução fiscal e se há possibilidade de redirecionamento ao sócio administrador. III. Razões de Decidir
3. A inaptidão cadastral não extingue automaticamente a personalidade jurídica da empresa, sendo necessária a comprovação de liquidação do ativo e passivo. 4. A ausência de liquidação patrimonial e baixa formal do registro empresarial mantém a legitimidade da empresa para responder por débitos tributários, exigindo análise do redirecionamento ao sócio
. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para prosseguimento da execução fiscal e análise do redirecionamento ao sócio administrador. Tese de julgamento: 1. A inaptidão cadastral não extingue a personalidade jurídica sem comprovação de liquidação . 2. A execução fiscal deve prosseguir com análise do redirecionamento ao sócio. (...). (TJ-SP - Apelação Cível: 15051696620258260405 Osasco, Relator.: Raul De Felice, Data de Julgamento: 07/11/2025, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA INAPTA PERANTE A RECEITA FEDERAL. PERSONALIDADE JURÍDICA PRESERVADA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame apelação interposta contra sentença, que extinguiu a execução fiscal, ao fundamento de que a empresa, por estar inapta perante a Receita Federal, não possuiria personalidade jurídica e, portanto, não poderia figurar no polo passivo da demanda. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se a condição de inaptidão da empresa perante a Receita Federal implica a perda da sua personalidade jurídica, impossibilitando-a de figurar no polo passivo da execução fiscal. III. Razões de decidir.
A inaptidão da empresa perante a Receita Federal decorre da omissão na entrega de declarações fiscais, conforme previsto no artigo 81 da Lei nº 9.430/96 e no artigo 41 da Instrução Normativa rfb nº 1.863/2018, e não equivale à sua dissolução ou extinção formal. a personalidade jurídica de uma sociedade empresária somente se extingue após a conclusão do procedimento de liquidação e o cancelamento da inscrição no registro competente, nos termos dos artigos 45 e 51, § 3º, do Código Civil. a mera inaptidão cadastral restringe determinadas atividades da empresa, como a emissão de notas fiscais, mas não impede que continue existindo como sujeito de direitos e obrigações, podendo ser cobrada por débitos fiscais pendentes. enquanto não houver a baixa formal do registro da empresa, ela mantém sua legitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal.
precedentes do tribunal de justiça do Estado de Rondônia confirmam que a inaptidão cadastral não extingue a personalidade jurídica da empresa, permitindo sua responsabilização por débitos tributários. lV. Dispositivo e tese recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da execução fiscal. tese de julgamento: a inaptidão de empresa perante a Receita Federal não equivale à sua dissolução ou extinção, mas apenas indica irregularidade fiscal, não impedindo sua responsabilização por débitos tributários. a personalidade jurídica da empresa somente se extingue após a conclusão da liquidação e o cancelamento formal de sua inscrição no registro competente. enquanto não houver baixa definitiva no registro empresarial, a empresa mantém legitimidade para figurar no polo passivo de execuções fiscais. (...) (TJRO; AC 7001805-40.2024.8.22.0000; Primeira Câmara Especial; Rel. Des. Daniel Ribeiro Lagos; Julg. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXAS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA . EMPRESA EXECUTADA COM SITUAÇÃO CADASTRAL BAIXADA ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PROCEDÊNCIA. PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA QUE SUBSISTE ATÉ A CONCLUSÃO DA SUA LIQUIDAÇÃO (ART . 51 DO CÓDIGO CIVIL). BAIXA DO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ) QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, A EXTINÇÃO DA SOCIEDADE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PRECEDENTES . SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00088379720138160024 Almirante Tamandaré, Relator: Eugenio Achille Grandinetti, Data de Julgamento: 11/11/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NO ART. 485, I DO CPC –IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL – SITUAÇÃO DE “INAPTA” DA EMPRESA EXECUTADA NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS (CNPJ) ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – INFORMAÇÃO QUE NÃO INDUZ À EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA
– OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 41 E 47, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 1.863/18 - LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENTE – PRECEDENTES DESTA CORTE - SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. (TJ-SE - AC: 00621025320218250001, Relator.: Vaga de Desembargador (Des. José dos Anjos), Data de Julgamento: 27/02/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a extinção da execução fiscal e determinar o regular prosseguimento do feito, com análise do pedido de redirecionamento aos sócios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)